Tribunal: TJMT
Processo: 1017956-24.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017956-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (AGRAVANTE), MARCIO DE LUCA - CPF: 586.924.019-00 (AGRAVADO), MARCIO ALIOMAR ALVES - CPF: 847.220.456-15 (AGRAVADO), MARISTELA DE LUCCA - CPF: 818.345.781-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

A
GRAV
ADO(S):

MARCIO DE LUCA, MARCIO ALIOMAR ALVES e MARISTELA DE LUCCA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito rural, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo sistema
Sisbajud
, na modalidade "teimosinha", e determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A agravante pretende a reforma da decisão para que seja determinada a renovação da pesquisa patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via
Sisbajud
constitui fundamento suficiente para autorizar a renovação da diligência, independentemente da demonstração prévia de alteração na situação patrimonial dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo de execução desenvolve-se no interesse do exequente, e a penhora de dinheiro possui preferência legal, conferindo ao sistema
Sisbajud
papel central na efetividade da tutela executiva.

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis possui caráter excepcional e pressupõe o prévio esgotamento das diligências executivas úteis e proporcionais.

A existência de pesquisa anterior com bloqueio, ainda que de valor ínfimo, demonstra movimentação financeira dos executados e afasta a conclusão de manifesta inutilidade da renovação da diligência.

A natureza dinâmica dos ativos financeiros impede que o resultado negativo ou parcialmente positivo de pesquisa anterior reflita, de forma permanente, a situação patrimonial do executado.

Exigir do exequente a comprovação prévia de alteração patrimonial como condição para nova pesquisa mostra-se incompatível com a finalidade do
Sisbajud
, cuja função é justamente identificar a existência de ativos financeiros.

O transcurso de lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial constitui fundamento suficiente para autorizar a renovação da diligência, independentemente de demonstração adicional de modificação patrimonial, conforme orientação da Quinta Câmara de Direito Privado.

A suspensão prematura da execução, sem o prévio esgotamento das medidas executivas disponíveis, compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva e o direito de acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O transcurso de lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa via
Sisbajud
autoriza a renovação da diligência patrimonial.

A demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do executado não constitui requisito para o deferimento de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema
Sisbajud
.

A suspensão da execução fundada no art. 921, III, do CPC exige o prévio esgotamento das diligências executivas úteis e proporcionais.

A natureza dinâmica dos ativos financeiros justifica a renovação periódica da pesquisa patrimonial quando observado lapso temporal razoável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 797, 835, I e § 1º, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1005249-24.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.05.2026, pub. DJE 12.05.2026; TJMT, N.U. 1045969-67.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.03.2026, pub. DJE 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

T
rata-se de agravo de instrumento interposto por
Travessia Securitizadora S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
(
IDs
223739197 e 228371751), que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema
Sisbajud
e determinou a suspensão do processo executivo pelo prazo de um ano.

Na origem, o Banco CNH — cujo crédito foi posteriormente cedido à Agravante — ajuizou execução de título extrajudicial em face de Marcio de Luca, Marcio Aliomar Alves e Maristela de Lucca, objetivando a satisfação de débito decorrente do inadimplemento de cédulas de crédito rural.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais pelo sistema
Sisbajud
, na modalidade "teimosinha", e determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo máximo de um ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, conforme
:

Vistos.

O exequente requer novas buscas via sistema SISBAJUD, ante a não localização de bens e valores.

Contudo, analisando os autos, observo que a presente execução tramita desde o ano de 2009, sem sucesso na localização de bens em nome da parte executada.

Com efeito, já foram realizadas todas as diligências cabíveis e de forma reiterada, com consultas em todos os sistemas disponíveis ao juízo, além de medidas atípicas. Contudo, nenhuma restou frutífera, conforme bem salientado pelo exequente.

Nesse contexto, a reiteração de pesquisas pelos sistemas somente se justificaria diante de elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial do executado, o que não se verifica nos presentes autos, conforme destacado pelo próprio exequente.

Nos termos da jurisprudência pátria,
“a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo” (RAI 0716304-37.2018, TJ/DF).

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça também têm decidido que
a renovação de pesquisas em sistemas judiciais só é admitida quando presentes indícios de modificação da situação financeira do devedor, sob pena de sobrecarregar inutilmente o aparelho judicial
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 09/10/2023; TJDFT – Agravo de Instrumento n. 0712308-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, julgado em 07/07/2021).

Assim, considerando que inúmeras diligências foram deferidas e efetivamente cumpridas, sem qualquer resultado útil, e que não há indicação concreta de mudança na condição patrimonial do executado,
INDEFIRO
o pedido de novas pesquisas via sistemas.

Diante do caráter reiteradamente infrutífero da execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC,
SUSPENDO o processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano ou até que o exequente indique bens passíveis de penhora
. Decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2º do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo prescricional.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta as seguintes teses:

Suficiência do lapso temporal como critério autônomo para renovação de pesquisa patrimonial via
Sisbajud
e d
esnecessidade de demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do executado

Ao final, a Agravante requer o provimento do recurso para que seja deferida a renovação das pesquisas pelo sistema
Sisbajud
, na modalidade "teimosinha", em face dos executados.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial dos Agravados, nas quais a parte recorrida pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a necessidade de demonstração prévia de indícios de alteração patrimonial como condição para o deferimento de nova pesquisa, e apontando que a última diligência nos autos teria sido realizada em dezembro de 2023, e não em 2021 como afirmado pela Agravante.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Decisão (48397779) - Prioridade: Normal - ID do documento (228493976)
– PJE 1º Grau
, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive quanto ao preparo recursal (ID 363603851).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

AGRAVADO(S):

MARCIO DE LUCA, MARCIO ALIOMAR ALVES e MARISTELA DE LUCCA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora S.A. em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0005695-26.2009.8.11.0037, originário da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema
Sisbajud
, na modalidade "teimosinha", e determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de um ano.

A parte recorrente alega que o decurso de considerável lapso temporal desde a última pesquisa patrimonial realizada nos autos seria, por si só, fundamento suficiente para autorizar a renovação da diligência via
Sisbajud
, sendo descabida a exigência de demonstração prévia de modificação na situação econômica dos executados como condição para o deferimento da medida.

Sustenta, ainda, que a negativa de renovação compromete a efetividade da tutela executiva, na medida em que o dinheiro ocupa posição preferencial na ordem de penhora e o sistema
Sisbajud
constitui o meio adequado para sua localização.

Em sentido contrário, a parte recorrida defende que a simples alegação de decurso de tempo não é suficiente para justificar a reiteração das pesquisas patrimoniais, sendo indispensável que o exequente apresente indícios concretos de alteração na condição econômica dos executados, sob pena de se autorizar diligências sem qualquer perspectiva de resultado útil.

Acrescenta que a última pesquisa nos autos teria sido realizada em dezembro de 2023, e não em 2021 como afirmado pela Agravante, o que tornaria ainda menos razoável a renovação imediata da medida.

Delineadas as posições das partes, passo à análise da controvérsia devolvida a esta instância revisora.

Suficiência do lapso temporal como critério autônomo para renovação de pesquisa patrimonial via
Sisbajud
e desnecessidade de demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do executado

A Agravante sustenta que o critério juridicamente adequado para a renovação de pesquisas patrimoniais pelo sistema
Sisbajud
é o transcurso de prazo razoável desde a última diligência, independentemente de qualquer demonstração prévia de evolução patrimonial por parte do exequente.

Com base nessa premissa, pretende a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a renovação da pesquisa na modalidade "teimosinha" em face dos executados.

A parte recorrida afirma que a ausência de qualquer indício de alteração patrimonial dos executados torna a renovação da pesquisa medida
inócua
, e que incumbia à Agravante demonstrar, ainda que minimamente, a possibilidade de resultado útil da diligência.

Contrapõe, ainda, que a data da última pesquisa efetivamente realizada nos autos seria mais recente do que aquela indicada pela Agravante, o que afastaria a alegação de lapso temporal excessivo.

A controvérsia cinge-se à verificação de se o decurso de lapso temporal razoável desde a última pesquisa patrimonial via
Sisbajud
constitui, por si só, fundamento suficiente para o deferimento da renovação da diligência, ou se é exigível, como condição adicional, a apresentação de indícios concretos de modificação na situação econômica dos executados.

O processo de execução se desenvolve no interesse do exequente, conforme dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil.

A penhora deve recair, preferencialmente, sobre dinheiro em espécie, em depósito ou em aplicação financeira, nos termos do art. 835, I e § 1º, do mesmo
diploma, o que confere ao sistema
Sisbajud
papel central na efetividade da tutela executiva.

A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, prevista no art. 921, III, do CPC, tem caráter excepcional e pressupõe o prévio esgotamento das diligências úteis e proporcionais disponíveis no caso concreto.

A orientação jurisprudencial desta Quinta Câmara de Direito Privado é no sentido de que o decurso de lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via
Sisbajud
justifica a renovação da diligência, sendo desnecessária a demonstração prévia de alteração na situação econômica do executado, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD, PREVIJUD, CAGED/RAIS E SISBAJUD. SUSPENSÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas, indeferiu novas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS e suspendeu o feito pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis antes da apreciação e realização de diligências patrimoniais ainda disponíveis; (
ii
) estabelecer se podem ser deferidas pesquisas patrimoniais via INFOJUD, PREVIJUD, CAGED/RAIS e renovação do SISBAJUD para viabilizar a satisfação do crédito exequendo. III. Razões de decidir 1. A requisição judicial de informações públicas e privadas dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente quando necessária à efetividade da execução. 2. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis tem caráter excepcional e exige o prévio esgotamento das diligências úteis e proporcionais disponíveis no caso concreto. 3. A decisão que suspende a execução sem enfrentar especificamente pedidos de pesquisa via INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS apresenta deficiência de fundamentação e compromete a prestação jurisdicional efetiva. 4. Os sistemas INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS constituem meios legítimos de investigação patrimonial, pois permitem identificar dados fiscais, vínculos previdenciários, relações empregatícias, fontes de renda e eventual capacidade econômica do executado. 5. A eventual natureza remuneratória das informações obtidas por PREVIJUD e CAGED/RAIS não impede a diligência, pois a impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta e pode ser avaliada conforme proporcionalidade, razoabilidade e preservação do mínimo existencial. 6. A renovação de pesquisa via SISBAJUD é justificável quando há lapso temporal considerável desde os bloqueios anteriores, valores ínfimos localizados e elementos indicativos de possível alteração da situação financeira do
devedor. 7. O processo de execução se desenvolve no interesse do credor, e a transferência exclusiva ao exequente do ônus de localizar bens inacessíveis por meios próprios esvazia a função jurisdicional e o direito de acesso à Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é prematura quando ainda remanescem diligências patrimoniais úteis e proporcionais a serem apreciadas ou implementadas. 2. A consulta aos sistemas INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS constitui meio legítimo de investigação patrimonial do executado e não implica constrição automática de bens ou violação indevida de sigilo. 3. A renovação de pesquisa via SISBAJUD pode ser admitida quando o decurso do tempo e as circunstâncias do caso indicam possibilidade concreta de alteração patrimonial do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, 789, 797, 833, IV, e 921, III e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020,
DJe
30.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.12.2023,
DJe
18.12.2023; STJ, REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022,
DJe
12.05.2022; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.10.2023; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0712308-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 07.07.2021; TJDFT, RAI n. 0716304-37.2018; TJMT, N.U 1004444-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025,
DJe
13.05.2025; TJMT, N.U 1007035-06.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026,
DJe
22.04.2026. (N.U 1005249-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Extrai-se dos autos que a última pesquisa de ativos financeiros via
Sisbajud
foi realizada em dezembro de 2023, conforme ID 136856035
– PJE 1º Grau
, oportunidade em que se obteve o bloqueio de quantia ínfima em nome d
e um d
os executados.

Esse resultado, ainda que de valor reduzido, é juridicamente relevante por duas razões distintas e complementares.

Primeiro, porque evidencia que os executados possuem ou possuíam movimentação financeira ativa, o que afasta a premissa de que a renovação seria diligência manifestamente inútil.

Segundo, porque a natureza dinâmica dos ativos financeiros
,
sujeitos a constante variação em razão de recebimentos, transferências e aplicações
,
torna o resultado de uma pesquisa pontual insuficiente para projetar, com segurança, o estado patrimonial futuro dos devedores.

Nesse contexto, a exigência de que o exequente demonstre previamente a alteração da situação econômica dos executados como condição para o deferimento da renovação da pesquisa revela-se logicamente incompatível com a própria finalidade do sistema
Sisbajud
.

A pesquisa é, precisamente, o instrumento destinado a revelar a existência de ativos financeiros
, sendo que
exigir prova de sua existência como pressuposto para a realização da pesquisa equivale a condicionar o meio à demonstração antecipada do resultado que somente ele poderia proporcionar.

Ademais, considerando que a última pesquisa foi realizada em dezembro de 2023 e o pedido de renovação foi formulado em 2026, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a dois anos, critério que esta Câmara já reconheceu como suficiente para autorizar a renovação da diligência, independentemente de qualquer demonstração adicional por parte do exequente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO DECISÓRIA QUANTO À INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE ASTREINTES. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento provisório de cumprimento de sentença por execução frustrada, sem apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer mediante fixação de astreintes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que deixa de apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer, mediante fixação de astreintes, configura omissão decisória caracterizadora de julgamento citra petita; e (
ii
) saber se o lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD justifica a renovação da diligência, independentemente de demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do devedor. II. Razões de decidir 3. A decisão recorrida incorreu em omissão decisória ao não apreciar pedido expresso e reiterado de intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda, configurando-se citra petita e violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. 4. Quanto à renovação das pesquisas patrimoniais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o decurso de lapso temporal razoável, especialmente superior a
dois anos, justifica nova tentativa de localização de ativos financeiros, independentemente de demonstração prévia de alteração patrimonial pelo exequente. 5. A exigência de demonstração prévia de modificação patrimonial para renovação da pesquisa via SISBAJUD constitui standard probatório incompatível com a finalidade do próprio sistema. 6. A modalidade Teimosinha, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de trinta dias, mostra-se especialmente adequada para capturar recursos que estejam transitoriamente disponíveis nas contas do devedor, aumentando significativamente a probabilidade de satisfação do crédito sem onerosidade excessiva para o Poder Judiciário ou para a executada. 7. Os princípios da efetividade da execução (art. 4º do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõem postura ativa do Poder Judiciário na busca de meios executivos eficazes, especialmente quando o exequente demonstra persistência e diligência na satisfação de crédito reconhecido por sentença transitada em julgado. O arquivamento prematuro da execução, sem esgotamento dos meios disponíveis, contraria a garantia constitucional de acesso efetivo à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Configura omissão decisória caracterizadora de julgamento citra petita a decisão que deixa de apreciar pedido expresso de intimação da executada para cumprimento de obrigação de fazer mediante fixação de astreintes, impondo-se a manifestação específica do juízo sobre a pretensão executiva. 2. O lapso temporal superior a dois anos desde a última pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD justifica a renovação da diligência, sendo desnecessária a demonstração prévia de alteração na situação patrimonial do devedor, em observância aos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. 3. A modalidade Teimosinha, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio, constitui ferramenta legítima e adequada para maximizar as possibilidades de localização de ativos financeiros em execuções frustradas." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 139, IV, 489, §1º, IV, 492, 497, 536, 797, 805, 921, §§1º a 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1018961-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJ-MT, AI nº 1019647-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJ-DF, AI nº 0723859-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 21.09.2022; TJ-DF, AI nº 0704563-92.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 19.05.2021. (N.U 1045969-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

A suspensão prematura do feito executivo, sem o prévio esgotamento das diligências disponíveis, contraria a função jurisdicional de garantir a efetividade da tutela executiva e o direito de acesso à Justiça assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão neste ponto.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e determinar ao Juízo de origem que proceda à renovação da pesquisa de ativos financeiros via
Sisbajud
, na modalidade "teimosinha", retomando-se o regular andamento do feito executivo.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026